Tribunal: TJMT
Processo: 1017445-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017445-02.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MARIO ZAM AIRES RODRIGUES.
AGRAVADA: ANA MARIA REIMER
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL, COM A JUNTADA AOS AUTOS DO MEMORIAL DESCRITIVO E A PLANTA DO IMÓVEL, AMBOS DEVIDAMENTE ASSINADOS POR PROFISSIONAL HABILITADO, SOB PENA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO – AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PEDIDO DE DESIGNAÇÃO DE PERITO PARA CUMPRIR A DETERMINAÇÃO DE EMENDA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIO ZAM AIRES RODRIGUES em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Usucapião Especial n. 1004034-74.2021.8.11.0004, ajuizado em face de ANA MARIA REIMER, determinou ao agravante, que proceda à emenda da petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo, para tanto, juntar aos autos a planta e o memorial descritivo do imóvel sub judice, assinados por profissional legalmente habilitado, sob pena de extinção do feito.
Em breve síntese, o recorrente requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso a fim de impedir que seja decretada a extinção prematura do feito, até o julgamento final do recurso pelo Colegiado.
Afirma que por ser beneficiário da assistência judiciária, faz jus ao deferimento do pedido realizado em primeiro grau, quanto à designação de expert habilitado para cumprir com a decisão de emenda da inicial.
Esclarece que o Magistrado a quo indeferiu sua pretensão, entendendo que tais documentos devem ser apresentados pela parte autora, uma vez que são documentos necessários para o recebimento do feito e em consequência para o prosseguimento da ação.
Consigna que não pode ser penalizado perante o Judiciário por não ter condições de suportar os custos de documentos necessários ao deslinde da lide, assim como, não pode ter seu direito cerceado da prestação jurisdicional por fatos, tendo em vista que a própria Legislação, a Constituição Federal de Brasil e a Jurisprudência ampara tais direitos à assistência dos menos favorecidos, sendo que é o que está ocorrendo em desfavor do Agravante.
Requer, assim, a reforma da decisão agravada, deferindo em caráter de urgência a determinando que o Juízo da 2a Vara Cível possa atempar expert habilitado, para confecção de Planta e memorial descritivo da área usucapienda, mediante a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, nos moldes do Art. 98 e ss do CPC e do Art. 5o, inciso LXXIV da CF, possibilitando assim o restabelecimento do prosseguimento do feito, também em razão do agravante ser idoso e já ter esse direito reconhecido em decisão.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente, bem como do resultado útil do recurso ficou demonstrado, uma vez que caso o agravante não proceda com a emenda da inicial no prazo estipulado (quinze dias), a ação pode ser extinta pelo Juízo de primeiro grau.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental e, também, de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a presença dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC.
Com essas considerações, DEFIRO a medida liminar recursal vindicada para suspender a decisão recorrida até o julgamento final deste recurso de agravo de instrumento.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Diante da ausência de triangularização, faz-se desnecessária a intimação do agravado.
Por fim, advirto às partes sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, no caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator